Tribunal: TJSP
Processo: 4010253-33.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente os embargos à execução. Execução de taxas administrativas – sistema de locação em grupo pool. Ação de rescisão contratual anterior em que se confirmou a má gestão na administração pela empresa exequente (autos no 0009937-25.2012.8.26.0451). Ausência de certeza e exigibilidade do título, diante da falha na prestação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente os embargos à execução. Execução de taxas administrativas – sistema de locação em grupo pool. Ação de rescisão contratual anterior em que se confirmou a má gestão na administração pela empresa exequente (autos no 0009937-25.2012.8.26.0451). Ausência de certeza e exigibilidade do título, diante da falha na prestação de serviço/má gestão. Caso, ademais, que se encontra em trâmite ação de exigir contas, a apurar haveres e deveres entre as partes. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063966
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4010253-33.2013.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante TECNOFLAT
GESTÃO E HOTELARIA S/C LTDA, é apelado PAULO VALDER BELOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010253-33.2013.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Cível no 4010253-33.2013.8.26.0451 – Piracicaba
Apelante: Tecnoflat Gestão e Hotelaria S/C Ltda.
Apelados: Paulo Valder Beloto
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42170)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente os embargos à
execução. Execução de taxas administrativas
sistema de locação em grupo pool. Ação de
rescisão contratual anterior em que se confirmou
a má gestão na administração pela empresa
exequente (autos no 0009937-25.2012.8.26.0451).
Ausência de certeza e exigibilidade do título,
diante da falha na prestação de serviço/má
gestão. Caso, ademais, que se encontra em
trâmite ação de exigir contas, a apurar haveres e
deveres entre as partes. Honorários advocatícios
majorados nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 366/371) interposta por
Tecnoflat Gestão e Hotelaria S/C Ltda. contra a sentença (fls. 348/352 e 364)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Piracicaba, que julgou procedente os embargos à execução oposto por Paulo
Valder Beloto contra a execução ajuizada por ela. Inconformada, aduz que a
execução de título executivo é dotada de higidez e liquidez, sendo imperiosa
sua acolhida. Assevera que o inadimplemento ocorreu desde 2008, enquanto
o questionamento quanto à pretensa má prestação de serviços ocorreu apenas
a partir do ano de 2012 (autos no 0009937-25.2012.8.26.0451). Insiste que a
ação de rescisão contratual não pugna pela anulação do contrato, mas sim
pelo encerramento, o que mantém válidos os atos praticados anteriormente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010253-33.2013.8.26.0451 -Voto no
3
data da declaração de rescisão contratual. Ressalta que qualquer desfecho da
rescisão contratual em nada influenciará no direito à tutela jurisdicional
almejada pela exequente. Postula o provimento do recurso (fls. 366/371).
Paulo Valder Beloto apresentou contrarrazões às fls.
376/382. Preliminarmente, suscita a insuficiência do preparo recursal.
Postula, no mais, o não provimento do recurso.
É a essência do relatório.
Cumpre observar que a apelação foi inicialmente
distribuída a esta Colenda 33a Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 384), e, posteriormente, por
decisão monocrática de relatoria do Desembargador Sá Duarte (fls. 385/386),
foram os autos redistribuídos ao Serviço de Entrada de Autos de Direito
Privado III, e com conclusão a este Relator em 13 de janeiro de 2020 (fls.
390).
De início, com relação ao recolhimento do preparo
juntado às fls. 372, vê-se que houve o recolhimento - 4% do valor da causa,
nos termos do artigo 4o, II, da Lei no 11.608/2003, alterada pela Lei no
15.855/2015 sem levar em consideração, todavia, o valor atualizado da
causa.
Assim, diante do que dispõe o artigo 1.007, §2o, do
Código de Processo Civil/2015, determino à apelante a complementação do
depósito, em cinco dias, a partir da publicação deste acórdão, sob pena de
inscrição em dívida ativa.
Avança-se ao mérito.
Com efeito, trata-se de embargos à execução contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010253-33.2013.8.26.0451 -Voto no
4
a ação de execução por título extrajudicial ajuizada pela
gestora/administradora do sistema de locação em grupo pool do Condomínio
Edifício Bristol Center Flat, com base no contrato de administração
rescindido em fevereiro de 2012, sob o argumento de que o executado não
pagou as taxas administrativas de setembro de 2009 à abril de 2012.
Importante registrar que o executado, juntamente
com outros proprietários de apartamentos no Condomínio Edifício Bristol
Center Flat, ajuizou ação de rescisão contratual contra a exequente sob a
alegação de deficiência da prestação de serviços de administração/operação
do sistema de locação em grupo (autos no 0009937-25.2012.8.26.0451).
Referida ação foi julgada procedente, conforme
cópia da sentença juntada às fls. 334/339, confirmada por esta Colenda 33a
Câmara de Direito Privado, nos termos da ementa que ora se transcreve:
Apelação cível Interposição contra sentença que julgou procedente a ação
de rescisão contratual e improcedente a reconvenção. Ação de rescisão
contratual. Contrato de administração sistema de locação em grupo pool.
Laudo pericial elucidativo, hígido, que contém subsídios ao deslinde da
controvérsia. Má gestão na administração realizada pela empresa requerida
a justificar a rescisão contratual. Honorários advocatícios majorados nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida (Apelação no 0009937-25.2012.8.26.0451, Dj.
12.08.2019).
O introito acima, por si só, afasta a alegação inicial
da apelante de que a decisão monocrática foi recorrida, estando o tema sub
judice perante este Tribunal de Justiça, em que pese pender análise quanto à
admissibilidade do recurso especial interposto, na data de elaboração deste
voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010253-33.2013.8.26.0451 -Voto no
5
Registre-se, por fim, que há, ainda, ação de
prestação de contas também ajuizada pelo executado e demais proprietários
de unidades, já com julgamento da primeira fase, determinando a prestação
de contas pela apelante Tecnoflat, com acordão desta Colenda 33a Câmara de
Direito Privado (agravo de instrumento no 2182728-14.2019.8.26.0000),
confirmando a obrigação de prestação de contas, em decorrência da relação
jurídica estabelecida. Os autos aguardam decisão a respeito da segunda fase,
conforme documentos já apresentados (consulta realizada através do portal de
serviços E-Saj deste Egrégio Tribunal de Justiça).
Pois bem.
Ainda que havida a rescisão contratual em
28.08.2012, conforme a própria exequente pontuou nos autos da execução
(fls.: 235), rescisão consolidada nos autos no 0009937-25.2012.8.26.0451,
esta se deu por deficiência na prestação de serviços, não apenas a partir do
ano de 2012, como quer se valer a empresa apelante, mas principalmente em
relação aos anos anteriores, conforme apurou o perito judicial naqueles autos.
Transcrevem-se, nesse sentido, trechos elucidativos
do laudo pericial, constantes da sentença apelada: Anotou o perito que
parcialmente cumpridas pelas partes as solicitações de documentos,
impossível determinar o critério utilizado pela requerida a fim de apurar a
nomenclatura Receita Antecipada (março de 2012), bem como ausentes
balancetes e confirmação de saldos nos extratos bancários existentes, quadro
em desacordo com o contrato de prestação de serviços celebrado entre as
partes (fls. 1917). Entre os exercícios de 2009 a 2013, a ré adotou o sistema
de lucro presumido, consolidada a contabilidade na matriz (fls. 1919), não
enviado diário analítico da empresa (fls. 1922) (...) Adotado o sistema de
lucro presumido (fls. 1919), não encontrou o perito os critérios utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010253-33.2013.8.26.0451 -Voto no
6
para determinação dos conceitos de adiantamento de receita e receita bruta
no denominado “balancete mensal do sistema pool locações”, impossível
diferir “comissionamento” e “antecipação de comissões”. Tal quadro gerou
insatisfação dos poolistas e por trata-se de relação de trato sucessivo com
agravamento da situação, necessário o ajuizamento da ação para que
assumissem o empreendimento. Evidente a necessidade e adequação da
medida modulada conforme a situação do empreendimento, incabível o
reconhecimento da regularidade de créditos e débitos, enquanto não
resolvida a ação de prestação de contas, razão pela qual regulares as
deliberações tomadas nas assembleias extraordinárias, sobretudo, a rescisão
contratual (fls. 350/352).
Ainda, em análise da questão por esta Colenda 33a
Câmara de Direito Privado, quando do julgamento da apelação no
0009937-25.2012.8.26.0451: Referido laudo concluiu, em análise conjunta
com os quesitos formulados, que: (...) entende esse Perito através das
análises dos documentos enviados nos termos de diligência, e elementos de
convicção que há indícios de má gestão na administração realizada pela
requerida (fls. 1924). Apresentada impugnação ao laudo pericial, o expert
prestou os devidos esclarecimentos, pontuando, a respeito do quesito 6 dos
autores: O método acima descrito não é admitido pelas normas brasileiras de
contabilidade, ferindo um dos princípios fundamentais da contabilidade ou
seja o princípio da entidade conforme Resolução CFC 1282/2010, pois o
patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição (fls. 2083). Ainda em respostas aos quesitos,
destacou que: analisando o documento denominando Balancete Mensal do
Sistema Pool Locações, este perito não encontrou os critérios utilizados para
a determinação dos conceitos de adiantamento da Receita e Receita Bruta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010253-33.2013.8.26.0451 -Voto no
7
(fls. 1920). Corroborou, por fim, com o relatório da auditoria apresentada
pela parte autora, destacando a ausência de justificativas na contabilidade ré
que afastem a tese da autora: Entende esse perito que as conclusões finais do
relatório de auditoria exarada as fls. 339/340 são consistentes e não
vislumbrou justificativa na contabilidade da requerida que as afastem (fls.
1924). (...) Reforçou o expert (fls. 1924): (...) que as demonstrações de
prestação de contas aos condôminos e pooloistas deveriam ser mais
organizadas (Apelação no 0009937-25.2012.8.26.0451, Dj. 12.08.2019).
De nenhum proveito, portanto, a tese da apelante de
que faz jus ao recebimento dos débitos gerados anteriormente à rescisão
contratual, vez que a rescisão foi motivada justamente pela má gestão, quiçá
imprestabilidade dos serviços prestados, no período executado, conforme
amplamente debatido nos autos da rescisão contratual.
Entender o contrário ensejaria na absurda conclusão
de se confirmar a regularidade da prestação de serviço, objeto da execução,
cuja deficiência/má gestão na administração realizada pela empresa
exequente restou configurada, em decisão proferida por esta Colenda 33a
Câmara de Direito Privado.
O título executivo, portanto, não é hígido, vez que
não revestido certeza e exigibilidade.
Nesse sentido, importante registrar que na ação de
exigir contas, em trâmite, apuram-se os deveres e haveres, constituindo o
saldo encontrado em título executivo judicial, nos termos do artigo 552, do
Código de Processo Civil/2015, de forma que tal preceito confirma a ausência
de certeza e exigibilidade do título ora executado.
Irretocável, portanto, a conclusão do Juízo de 1o
grau: Tais incongruências e consequente falta de transparência, a despeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010253-33.2013.8.26.0451 -Voto no
8
deliberações sobre contas anteriores, ilidiram a presumida execução regular
do contrato e contaminaram os cálculos que norteiam a cobrança pelos
serviços prestados. As irregularidades verificadas mediante análise da
conduta da embargada ao longo do tempo ensejam não só seu afastamento
como o ajuizamento de ação de prestação de contas, quadro incompatível
com o ajuizamento de execução (fls. 352).
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Considerando-se o trabalho desenvolvido nesta fase recursal, em
contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, de modo que a
empresa embargada pagará aos patronos da parte embargante a referida verba
no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, já atendidos os
requisitos estabelecidos no § 2o do mencionado dispositivo legal.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator